Tribunal: TJSP
Processo: 1012851-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao cancelamento de Autos de Infração e Imposição de Multa, ao afastamento de multa imposta pelo segundo apelante e à redução dos juros moratórios para patamar máximo ao da Taxa SELIC – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença do primeiro apelante para julgá-la integramente procedente e do segundo apelante para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao cancelamento de Autos de Infração e Imposição de Multa, ao afastamento de multa imposta pelo segundo apelante e à redução dos juros moratórios para patamar máximo ao da Taxa SELIC – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença do primeiro apelante para julgá-la integramente procedente e do segundo apelante para afastar a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC e para fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Cabimento em parte, apenas no tocante aos honorários advocatícios – Resultado dos serviços prestados pelo primeiro apelante que se verifica em território nacional, motivo pelo qual incide ISSQN – Decadência do crédito tributário não caracterizada, uma vez que, não comprovado o pagamento parcial pelo primeiro apelante relativamente aos fatos geradores discutidos nestes autos, incide a norma do art. 173, I, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), em detrimento da norma do art. 150, §4o, do mesmo diploma legal – Multa aplicada pela ausência dos documentos fiscais que não apresenta caráter confiscatório – Voto de desempate que incumbe ao Presidente da Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão – Impossibilidade de aplicação do art. 112 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), já que inexiste dúvida decorrente da interpretação da lei que aplica penalidade – Correção monetária e taxas de juros de mora, cobrados pelo segundo apelante, limitados aos percentuais estabelecidos pela Taxa SELIC, consoante TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do STF – Honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo "a quo" nos termos do art. 85, §8o, do CPC, apesar de não se tratar de causa com valor muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou irrisório – Verba honorária que deve observar o art. 85, §3o, V, do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO do primeiro apelante não provida e APELAÇÃO do segundo apelante provida em parte, para condenar o primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, V, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012851-02.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
apelação do primeiro apelante V.U. e DERAM PROVIMENTO EM PARTE à
apelação do segundo apelante, vencido em parte o 3o juiz que declara.
Sustentou oralmente a dra. Gabriela Silva de Lemos OAB/SP 208452.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09997
Apelação no 1012851-02.2017.8.26.0053
Apelantes/Apelados: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
15a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN –
Pretensão ao cancelamento de Autos de Infração e Imposição de Multa,
ao afastamento de multa imposta pelo segundo apelante e à redução dos
juros moratórios para patamar máximo ao da Taxa SELIC – Sentença de
procedência em parte – Pleito de reforma da sentença do primeiro
apelante para julgá-la integramente procedente e do segundo apelante
para afastar a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC e para fixar
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Cabimento
em parte, apenas no tocante aos honorários advocatícios – Resultado dos
serviços prestados pelo primeiro apelante que se verifica em território
nacional, motivo pelo qual incide ISSQN – Decadência do crédito
tributário não caracterizada, uma vez que, não comprovado o pagamento
parcial pelo primeiro apelante relativamente aos fatos geradores
discutidos nestes autos, incide a norma do art. 173, I, do CTN (Lei Fed. no
5.172, de 25/10/1.966), em detrimento da norma do art. 150, §4o, do
mesmo diploma legal – Multa aplicada pela ausência dos documentos
fiscais que não apresenta caráter confiscatório – Voto de desempate que
incumbe ao Presidente da Câmara Julgadora do Conselho Municipal de
Tributos, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão –
Impossibilidade de aplicação do art. 112 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de
25/10/1.966), já que inexiste dúvida decorrente da interpretação da lei
que aplica penalidade – Correção monetária e taxas de juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrados pelo segundo apelante, limitados aos percentuais estabelecidos
pela Taxa SELIC, consoante TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do STF –
Honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo “a quo” nos termos do art.
85, §8o, do CPC, apesar de não se tratar de causa com valor muito baixo
ou de proveito econômico inestimável ou irrisório – Verba honorária que
deve observar o art. 85, §3o, V, do CPC – Sentença reformada em parte –
APELAÇÃO do primeiro apelante não provida e APELAÇÃO do segundo
apelante provida em parte, para condenar o primeiro apelante ao
pagamento de honorários advocatícios de 1% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §3o, V, do CPC.
Trata-se de apelações interpostas, respectivamente, por
Banco Rabobank International Brasil S/A e Município de São Paulo
contra a r. sentença (fls. 1.662/1.673), proferida nos autos da AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, ajuizada pelo primeiro apelante em face
do segundo apelante, que julgou procedente em parte a ação, apenas para
que o segundo apelante retifique o valor constante dos AIIMs apontados,
referente a taxa de juros e correção monetária, para que aplique a taxa SELIC e
exclua os valores computados com base na Lei Municipal no 13.275, de
04/01/2.002. Pela sucumbência, houve a condenação do primeiro apelante ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Opostos embargos de declaração pelo primeiro
apelante e pelo segundo apelante, o Juízo “a quo” os acolheu, para sanar a
contradição do dispositivo da sentença, limitando os valores de juros e de
correção monetária à taxa SELIC (fls. 1.726/1.727).
Alega o primeiro apelante no respectivo recurso (fls.
1.742/1.785), em síntese, que é instituição financeira devidamente autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionar pelo Banco Central do Brasil, indicando que, dentre suas atividades,
fornece aos seus clientes uma gama especializada de serviços de análise e
assessoria financeira, inclusive para clientes estrangeiros localizados no
exterior. Aponta que foi contratado por diversas pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior, com o objetivo de realizar uma série de atividades, com o intuito de
dar condições para que os tomadores dos serviços, localizados no exterior,
pudessem obter informações sobre a viabilidade de celebrar contratos de
abertura de linhas de crédito/financiamento com determinados clientes, bem
como de realizar investimentos no país na qualidade de investidores
estrangeiros. Afirma que, no caso em apreço, estão em discussão os contratos
firmados com RABOBANK CURAÇAO N.V., sediada em Curaçao, e SPP LLC.,
estabelecida nos Estados Unidos da América. Sustenta que, embora os serviços
sejam desenvolvidos pelo primeiro apelante no Brasil, os seus resultados são
gerados, naturalmente, em benefício dos contratantes estrangeiros, localizados
fora do território nacional. No que diz respeito aos AIIMs nos. 66.986.605,
66.986.613, 66.980.720, 66.980.739, 66.980.747, 66.979.986, 66.980.011,
66.980.020, 66.980.046 e 66.980.232, alega que estes devem ser cancelados
por autuarem receitas isentas, uma vez que originadas de serviços exportados.
Sustenta que o artigo 156, parágrafo 3o, inciso II, da Constituição Federal,
estabelece que cabe à lei complementar a função de excluir do campo de
incidência do tributo municipal as receitas oriundas da exportação de serviços.
Entende que a noção de exportar serviços deve ser analisada por uma
perspectiva mais ampla, conforme regra de competência tributária no tocante
ao ISSQN, traçada pela Constituição Federal, que impede que serviços
exportados sejam passíveis de tributação pelo imposto municipal. Compreende
que o foco deve estar na utilidade a ser fruída pelo tomador, destacando que o
conceito de exportação de serviços pressupõe serviços prestados dentro do
território brasileiro. Alega que a Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003, estabelece que o ISSQN não incide sobre as exportações de
serviços para o exterior do país, defendendo o primeiro apelante que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluídas do campo de incidência do tributo as receitas advindas das prestações
de serviços cujos resultados (utilidade) se verifiquem no exterior, não bastando
que a fonte pagadora esteja localizada fora dos limites territoriais do país.
Entende que deve ser afastada a interpretação de que o resultado do serviço
expressaria a sua conclusão, já que a desoneração fiscal sobre exportações de
serviço pressupõe que o serviço tenha sido realizado em território nacional.
Afirma que, sendo verificado no exterior o resultado de determinado serviço
prestado em território nacional, a receita advinda de tal atividade estará a salvo
da tributação pelo ISSQN. Sustenta que o espírito da norma foi incentivar o
ingresso de divisas do exterior, desonerando o serviço da tributação. Aduz que
os valores exigidos pelo segundo apelante através dos AIIMs nos. 66.979.986,
66.980.011, 66.980.020, 66.980.046 e 66.980.232 foram registrados na Conta
COSIF no 7.1.7.99.00.101-6 “agency agreement fee RABOBANK Curaçao”,
e decorrem do contrato firmado entre o primeiro apelante e a RABOBANK
CURAÇAO N.V. Afirma que, por meio dos AIIMs nos. 66.986.605, 66.986.613,
66.980.720, 66.980.739 e 66.980.747, o segundo apelante exige o ISSQN
sobre as receitas registradas na Conta COSIF no 7.1.7.99.00.00.102-4

“agency agreement fee
SPP LLC”, oriundas da avença celebrada entre o
primeiro apelante e a empresa SPP LLC. Esclarece que as referidas rubricas
contábeis possuem a função de registrar as receitas correspondentes às
comissões recebidas sobre os serviços de consultoria e assessoria em
operações de abertura de linhas de crédito e investimentos financeiros. Aponta
que as atividades cujas receitas foram registradas nesta conta consistem na
prospecção, obtenção e envio de informações e análises periódicas sobre
clientes e oportunidades de investimento de forma a possibilitar que os
tomadores de serviços estabelecidos no exterior obtenham informações sobre a
viabilidade de realizar ou não operações de crédito com determinados clientes
brasileiros ou de investir no país na qualidade de investidor estrangeiro. Afirma
que as receitas decorrem da efetiva exportação de serviços, haja vista que os
resultados dos serviços de consultoria foram verificados foram do território

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional, na medida em que a utilidade prática das atividades realizadas pelo
primeiro apelante foi verificada no exterior. Alega que as cláusulas do contrato
celebrado com SPP LLC. corroboram o raciocínio no sentido da impossibilidade
de caracterizar as atividades desenvolvidas como mero agenciamento/captação.
Entende que, ainda que se tratasse de representação comercial, os serviços
também teriam sido exportados, incidindo a norma isentiva. Aponta que este E.
Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que o local da conclusão dos
serviços não se confunde com o local onde o resultado dos serviços é
verificado. Sustenta que as autuações foram lavradas em 2.014, havendo o
recolhimento regular de ISSQN pelo primeiro apelante, razão pela qual o prazo
decadencial se inicia a partir da ocorrência do fato gerador. Afirma que houve a
extinção pela decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores sejam
anteriores a dezembro de 2.009, nos termos dos artigos 150, parágrafo 4o, e
156, inciso V, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966). Pondera que a multa cobrada pelo segundo apelante
corresponde a 50% do valor do tributo, o que denota seu caráter confiscatório,
juntando julgados que acolhem o referido posicionamento. Sustenta que a Lei
Federal no 13.988, de 14/04/2.020, esclareceu o tratamento a ser dado nos
casos de empate nos julgamentos realizados nos processos administrativos
federais, afastando a aplicação do “voto de qualidade”. Compreende que a
norma deve ser aplicável às discussões administrativas municipais, apontando
que o “voto de qualidade” proferido no processo administrativo consiste em
voto duplo, pois permite ao presidente da Câmara um segundo voto, na
hipótese de empate. Entende que a norma do Regimento Interno do Conselho
Municipal de Tributos viola o devido processo legal e a isonomia. Afirma que,
havendo dúvida sobre a prática do ato infracional, não se pode optar pela
imposição de multa, de maneira que, o não provimento do recurso ordinário do
primeiro apelante, em processo administrativo, pelo “voto de qualidade” está
em descompasso com o artigo 112 do Código Tributário Nacional (Lei Federal
no 5.172, de 25/10/1.966), apontando o entendimento do E. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal na Ação Penal 470, que privilegiou o princípio da não culpabilidade.
Pede a reforma da r. sentença.
Alega o segundo apelante no respectivo recurso (fls.
1.729/1.741), em síntese, que, com base no artigo 24, inciso I, da Constituição
Federal, promulgou a Lei Municipal no 10.734, de 30/06/1.989, estabelecendo
os critérios de atualização dos débitos tributários municipais. Sustenta que
utiliza o IPCA como índice de atualização tributária e aplica juros moratórios de
1% ao mês, nos termos da Lei Municipal no 10.734, de 30/06/1.989, com a
redação dada pela Lei Municipal no 13.275, de 04/01/2.002. Afirma que a r.
sentença contraria o entendimento firmado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 442/SP, pois compara juros moratórios e correção
monetária, consectários nitidamente distintos. Entende que a correção
monetária e os juros de mora aplicados pelo segundo apelante são
constitucionais. Aponta que, apesar da complexidade da causa e do seu valor
(R$ 17.325.545,94 - dezessete milhões, trezentos e vinte e cinco mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o Juízo “a
quo” arbitrou honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
aplicando o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Afirma que há
equívoco, pois o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, devendo ser
aplicado o parágrafo 3o do artigo 85, do supracitado diploma legal.
Compreende que a quantia arbitrada na r. sentença é inadequada para
remunerar o trabalho realizado, devendo ser majorada. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 1.817/1.827), alega o primeiro
apelante, em síntese, que a Taxa SELIC detém natureza híbrida, englobando a
correção monetária e os juros de mora, compondo índice de atualização
monetária. Afirma que os entes federativos têm autonomia legislativa para
editar suas normas de correção monetária, desde que o fator de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotada seja igual ou inferior àquele utilizado pela União Federal. Alega que os
índices de correção monetária e juros de mora utilizados pelo segundo apelante
devem estar limitados à Taxa SELIC. Sustenta ser possível a fixação equitativa
dos honorários advocatícios, destacando que o feito foi sentenciado em curto
período e que o segundo apelante não apresentou petições complexas. Pede a
manutenção da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 1.790/1.816), alega o segundo
apelante, em síntese, que o primeiro apelante teve suas contas auditadas,
sendo verificada a prestação de atividades de consultoria e assessoria que
teriam gerado resultados no território nacional. Aponta que não houve o
recolhimento do respectivo ISSQN pelo primeiro apelante, mostrando-se
corretos os autos de infração lavrados. Sustenta não ter ocorrido a decadência,
uma vez que não houve pagamento parcial do tributo pelo primeiro apelante,
situação que afasta a aplicação do artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e faz incidir a
previsão do artigo 173, inciso I, do referido diploma legal. Entende que o
resultado dos serviços prestados pelo primeiro apelante foi verificado no
território nacional, não havendo que se falar em imunidade ao ISSQN. Aponta
que os índices utilizados para a correção monetária e para os juros de mora são
legítimos, ressaltando que não há lei municipal autorizando o uso da Taxa
SELIC para a atualização dos créditos tributários municipais. Sustenta que a
multa aplicada observou os ditames legais e que o critério de desempate no
julgamento de processo administrativo é legal. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
pelo primeiro apelante, por meio da qual almeja o cancelamento dos AIIMs nos.
66.986.605, 66.986.613, 66.980.720, 66.980.739, 66.980.747, 66.979.986,
66.980.011, 66.980.020, 66.980.046, 66.980.232, 66.986.745, 66.986.796,
66.986.800,
66.986.818
e
66.986.850
e
o
crédito
tributário
neles
consubstanciado, o afastamento da multa imposta pelo segundo apelante e a
limitação dos juros moratórios ao patamar máximo da Taxa SELIC.
Extrai-se dos autos que o primeiro apelante foi tributado
em virtude de ter prestado serviços a RABOBANK CURAÇAO e SPP LLC.,
empresas situadas em Curaçao e Estados Unidos da América, respectivamente.
Para tanto, os serviços prestados pelo primeiro apelante
teriam se enquadrado em “agenciamento, corretagem ou intermediação de
títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer” e em “emissão,
reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato
de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão,
concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres;
serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins”.
Pois bem, inicialmente, importante esclarecer que o
primeiro apelante aponta que, relativamente à RABOBANK CURAÇAO, prestou
os serviços de prospecção de clientes para que a RABOBANK CURAÇAO
conceda determinadas linhas de créditos, sendo função do primeiro apelante
processar solicitações de crédito antes da concessão das linhas de crédito pela
RABOBANK CURAÇAO (fl. 1.755).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, o primeiro apelante aponta que,
relativamente à SPP LLC., prestou serviços de consultoria relacionados à
oportunidade de investimentos no Brasil, destacando que a empresa norte-
americana disponibilizou linhas de crédito a clientes do primeiro apelante,
sendo também necessário que este realize o processamento das solicitações de
crédito antes da concessão de referidas linhas (fl. 1.755).
Assim, compreendo que os serviços prestados pelo
primeiro apelante enquadram-se em “agenciamento, corretagem ou
intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer” e
em “emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência
e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins”,
conforme o entendimento do Fisco, uma vez que o primeiro apelante realizou
(i) prospecção de clientes para as empresas estrangeiras; e (ii) análise
econômico-financeira no intuito de viabilizar a concessão de linhas de crédito
pelas empresas estrangeiras a clientes brasileiros, realizando o processamento
de solicitações de crédito antes da concessão das referidas linhas pelas
instituições estrangeiras.
Contudo, entende o primeiro apelante que os referidos
serviços prestados estariam imunes à incidência do ISSQN, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 156, parágrafo 3o, inciso II, da Constituição Federal1.
Com efeito, a Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003, estabelece em seu artigo 2o, que o ISSQN “não incide sobre as
exportações de serviços para o exterior do país”, em conformidade com a
disposição constitucional supracitada.
Entretanto, o artigo 2o, parágrafo único, da supracitada lei
complementar expressamente dispõe que não se enquadram na mencionada
imunidade “os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique,
ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior”.
Logo, a partir da leitura do mencionado dispositivo,
compreende-se que para que incida a imunidade prevista constitucionalmente,
faz-se necessário que os serviços prestados pelo primeiro apelante não tenham
produzido resultados no país.
1 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III. serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
(...)
§3o. Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:
(...)
II. excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relativamente ao que se considera “resultado do serviço”,
compreendo que o resultado-utilidade do serviço prestado pelo primeiro
apelante é verificado no Brasil, uma vez que é aqui que haverá a prospecção de
clientes e a solicitação de linhas de crédito fornecidas pelas empresas
estrangeiras, de maneira que o serviço prestado pelo primeiro apelante detém
o propósito de ampliar o alcance da atuação de RABOBANK CURAÇAO e SPP
LLC. no território brasileiro.
Assim, em que pese as alegações do primeiro apelante,
compreendo que os serviços prestados não estão imunes à incidência do
ISSQN, motivo pelo qual acertadamente exige o segundo apelante o seu
pagamento.
Relativamente à extinção do crédito tributário referente a
fatos geradores anteriores a dezembro de 2.009, por ocorrência da decadência,
nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (Lei Federal
no 5.172, de 25/10/1.966)2, melhor sorte não assiste ao primeiro apelante.
Segundo o entendimento pacífico do E. Superior Tribunal
de Justiça, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando
o contribuinte constitui o crédito tributário, mas efetua pagamento parcial, o
termo inicial da decadência é o momento do fato gerador:
TRIBUTÁRIO
AGRAVO REGIMENTAL
DECADÊNCIA
TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL TERMO INICIAL
FATO GERADOR ART. 150, § 4°, DO CTN IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM O ART. 173, I, DO CTN
ORIENTAÇÃO CONFIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO RECURSO MANIFESTAMENTE DESCABIDO MULTA.
2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V. a prescrição e a decadência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando
o contribuinte constitui o crédito, mas efetua pagamento parcial, sem
constatação de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da decadência é
o momento do fato gerador. Aplica-se exclusivamente o art. 150, § 4°, do
CTN, sem a possibilidade de cumulação com o art. 173, I, do mesmo
diploma (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/9/2009,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC).
2. In casu, os fatos geradores dizem respeito aos meses de julho a novembro de
1998, e a constituição do crédito pelo Fisco ocorreu apenas em dezembro de 2003,
após o transcurso do prazo quinquenal (fl. 480). Acrescente-se que o Tribunal a
quo constatou a existência de pagamento antecipado a menor, o que atrai a regra
do art. 150, § 4°, do CTN (fl. 479).
3. Agravo Regimental não provido. Multa fixada em 10% do valor atualizado da
causa. (AgRg no AREsp 200.933/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 10/10/2012) (negritei)
Todavia, não houve comprovação, pelo primeiro apelante,
de que promoveu o pagamento parcial do ISSQN exigido pelo segundo
apelante, uma vez que não há indícios de que os comprovantes de pagamento
de ISSQN juntados aos autos se referem aos serviços prestados a RABOBANK
CURAÇAO e SPP LLC., ora tributados pelo segundo apelante, ônus que incumbia
àquele, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, não havendo sido demonstrado que o recolhimento
do ISSQN pelo primeiro apelante se refere aos fatos geradores do tributo ora
exigido pelo segundo apelante, o prazo decadencial não se inicia da data de
ocorrência do fato gerador, como pretende o primeiro apelante, já que não
verificado o pagamento parcial, mas do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/10/1.966)3.
Portanto, não há como acolher a alegação de decadência
do crédito tributário referente a fatos geradores anteriores a dezembro de
2.009, já que o termo inicial começa no primeiro dia do exercício seguinte, isto
é, em 2.010, e a constituição do crédito tributário ocorreu em 2.014, antes do
prazo de 05 (cinco) anos.
Relativamente à alegação do primeiro apelante de que a
multa aplicada pelo segundo apelante é confiscatória, nos termos do artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal4, razão não lhe assiste.
Nota-se que a supracitada multa foi arbitrada em
montante correspondente a 50% do valor do imposto devido pelo primeiro
apelante, motivo pelo qual não se pode falar em caráter confiscatório da
penalidade, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MULTA
PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO CARÁTER PEDAGÓGICO EFEITO
CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO
PRECEDENTES
A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a prática de ilícitos tributários. Dessa forma, conferindo especial destaque ao
caráter pedagógico da sanção, que busca desestimular a burla à atuação da
Administração tributária, mostra-se possível a aplicação da multa em percentuais
3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
4 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
IV. utilizar tributo com efeito de confisco;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. Agravo
regimental a que se nega provimento. (ARE 787564 AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2.014, publicado em
05/02/2.015)
No tocante à alegada inconstitucionalidade ou ilegalidade
do “voto de qualidade”, previsto no Regimento Interno do Conselho Municipal
de Tributos, melhor sorte não assiste ao primeiro apelante.
Extrai-se do referido regimento que, dentre as atribuições
dos Presidentes das Câmaras Julgadoras, estes deverão proferir, nas sessões
das respectivas câmaras, quando for o caso, além do seu voto como julgador, o
voto de desempate, insurgindo-se o primeiro apelante contra a referida
disposição (fl. 645).
Ora, não há qualquer ofensa aos princípios do devido
processo legal e da isonomia a previsão de que o voto do Presidente da Câmara
Julgadora, representante do segundo apelante, seja o voto de desempate,
ressaltando-se, por oportuno, que o primeiro apelante sequer chega a indicar,
nas razões de apelação, o dispositivo constitucional supostamente violado.
No mais, importante destacar que a Lei Federal no 13.988,
de 14/04/2.020, estabelece os requisitos e as condições para que a União, as
suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas
realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da
Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária.
Assim, a referida lei federal se aplica à Administração
Pública Federal, não havendo que se falar em incidência da norma nela
prevista, de que em caso de empate, resolve-se a questão favoravelmente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte, ao segundo apelante, ente federativo diverso.
Ainda, o artigo 112 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966)5 tampouco fornece guarida à pretensão do
primeiro apelante de que seja afastada a penalidade, já que o referido
dispositivo destina-se à interpretação da lei tributária na hipótese de dúvida
quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstanciais materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; e à natureza de penalidade aplicável, ou à sua graduação.
No caso dos autos, o voto de desempate proferido no
julgamento do processo administrativo não remete à situação dúvida na
interpretação da legislação tributária, motivo pelo qual não se verifica o alegado
descompasso entre o artigo 112 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966) e o “voto de qualidade”.
Ademais, inviável que, nestes casos em que há empate no
julgamento de processo administrativo tributário, seja aplicado o princípio da
não culpabilidade, uma vez que este está restrito ao direito penal, não incidindo
no direito tributário.
Relativamente à alegação do segundo apelante quanto à
constitucionalidade dos índices aplicados a título de correção monetária e juros
de mora, razão tampouco lhe assiste.
A este respeito, cumpre observar o julgamento do Recurso
5 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
I. à capitulação legal do fato;
II. à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III. à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV. à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinário no 1.216.078/SP, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA
no 1.062, de 30/08/2.019, do Supremo Tribunal Federal, no qual foi firmada a
tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre os
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. “Verbis”:
Tema 1.062 STF. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins. (negritei)
Aplica-se o mesmo raciocínio aos Municípios, de maneira
que a competência suplementar de legislar sobre índices de correção monetária
e taxas de juros de mora sobre seus créditos fiscais encontra limites nos índices
utilizados pela União para os mesmos fins.
Por sua vez, a União utiliza a Taxa SELIC para correção
monetária e juros de mora, de maneira que o segundo apelante está limitado
aos percentuais da Taxa SELIC.
Portanto, não há que se falar em aplicação de índice IPCA
como critério de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês quando
estes superarem o percentual da Taxa SELIC.
Assim, não se vislumbra nenhum equívoco na r. sentença,
que limitou a correção monetária e os juros de mora aos percentuais da Taxa
SELIC.
Por fim, no tocante à alegação do segundo apelante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o
artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, melhor sorte lhe assiste.
Nota-se que foi dado à causa o valor de R$ 17.325.545,94
(dezessete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco
reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual se mostra equivocado o
arbitramento da verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, já que não
se trata de valor da causa muito baixo, tampouco de inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido pelo segundo apelante.
Desta maneira, aplica-se ao caso os percentuais previstos
no artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, devendo o primeiro
apelante ser condenado a pagar honorários advocatícios de 1% do valor da
causa, nos termos do inciso V, percentual mínimo previsto na lei, levando-se
em consideração a natureza e a importância da causa, bem como o tempo
exigido para o serviço do patrono do segundo apelante (ação ajuizada em
27/03/2.017 e sentença proferida em 27/03/2.020).
Logo, deve ser reformada em parte a r. sentença, apenas
para condenar o primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios
em 1% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação do primeiro apelante e DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação do segundo apelante, para, reformando em parte a r. sentença,
condenar o primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios de
1% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso V, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32408
[DIGITAL]
Apelação no 1012851-02.2017.8.26.0053
Apelantes: Banco Rabobank International Brasil S/A e Município de São
Paulo
Apelados: os mesmos
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto à redução dos juros moratórios para
patamar máximo ao da taxa Selic.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
recurso extraordinário no 183.907/SP6, reconheceu competência dos Estados-
membros, para fixação de correção monetária de seus créditos tributários, desde
que tal não supere os limites decorrentes da aplicação dos índices adotados pela
União Federal.
Trata-se de entendimento tirado do art. 24, inciso I, da
Constituição da República.
E o Município de São Paulo, para atualização de seus créditos
tributários, adotou índice federal, conforme a Lei Municipal no 10.734/89, com a
redação dada pela Lei no 13.275/2002:
"Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de
qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos
ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão
atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado o
seguinte:
6 Rel. Min. Ilmar Galvão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I (...)
II (...)
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de 2000 e o início da
vigência desta lei serão atualizados pela variação do IPCA
acumulada nesse período;
IV - (...)
§ 1o - A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico
fica autorizada a divulgar coeficiente de atualização monetária,
para os fins do disposto no "caput" deste artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de mora incidirão
sobre o valor integral do crédito, neste compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um
por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao
vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração
dele” (destacamos).
Como se vê, o legislador municipal adequou-se ao disposto no
art. 161, §1o do Código Tributário Nacional7, ao estabelecer taxa de juros de 1%
ao mês, e adotar o IPCA como indexador para atualização monetária.
Ora, referidos índices foram adotados pelo Município no
exercício da competência tributária, outorgada pela Constituição da República
(art. 156), descabendo falar em superação da taxa Selic.
Nesse sentido, entendimento desta Corte no Agravo de
Instrumento no 2076256-86.2019.8.0000:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade em que alegada a abusividade
7 Art. 161, § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da taxa de juros aplicada pela municipalidade. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria que
prescinde de dilação probatória. Admissibilidade da exceção de
pré-executividade. Correção monetária pelo IPCA e juros
moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei
10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). IPCA que
caracteriza índice nacional de atualização monetária e é
referido em precedentes recentes do C. STF como representativo
da manutenção do poder aquisitivo da moeda perante a inflação.
Recurso não provido”.8
Ademais, cabe ressaltar que IPCA e taxa Selic são institutos
diversos.
O IPCA, produzido pelo IBGE, mede a variação do custo de vida
das famílias, para acompanhar se o país atingirá as metas de inflação.
A taxa Selic, por sua vez, é estabelecida pelo Comitê de Política
Monetária (COPOM), sendo obtida “(...) mediante o cálculo da taxa média
ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em
títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de
compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.” 9
Trata-se de taxa básica de juros da economia, utilizada como
referência para cálculo das demais taxas cobradas pelo mercado financeiro e para
definição da política monetária do Governo Federal.
Bem por isso, afigura-se descabido adotar-se a taxa Selic que,
ressalta-se, abrange correção monetária e juros - como índice limitador da
atualização dos débitos do contribuinte perante o Fisco Municipal.
Ainda, entendendo legítimas as correções instituídas leis
8 Relator Ricardo Chimenti, j. 14.5.2019.
9 http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdescricao.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipais ora em discussão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE
INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA E DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN - Exercícios de 2008 a
2010 - Insurgência da Municipalidade em face da decisão
agravada que deferiu a tutela de urgência, para, na prática,
substituir o índice de correção monetária (IPCA) e os juros de
mor a de 1% a.m. previsto em lei municipal pela taxa SELIC -
Embora cabível a adoção da taxa SELIC na cobrança de débitos
tributários, esta deve se dar no plano da legislação do ente
tributante, conforme já definido em tema de recurso repetitivo -
No caso concreto, não há previsão da adoção da taxa SELIC
pelo Município de São Paulo, devendo, portanto, prevalecer a
lei local, até porque consentânea com a norma supletiva do art.
161, § 1o, do CTN, relativamente aos juros de mora, com
registro de que o índice de correção adotado não implica em
“plus” no valor da dívida tributária - Recurso provido para
reformar a decisão agravada, restabelecendo o índice de
correção monetária e juros de mora previstos na lei
municipal.”10
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento integral ao apelo
fazendário, e nega-se provimento ao do autor.
João Alberto Pezarini
Desembargador
10 AI no 2153617-87.2016.8.26.0000, relator Rezende Silveira, j. 20.10.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
130CD25B
20
23
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
132D2DEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012851-02.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.